Tribunal: TCU
Processo: 013.023/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7317/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu (CNPJ 03.638.112/0001-60) e da Sra. Mabel de Bonis Almeida Simões (CPF XXX.979.897-XX), dando-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.023/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cultural e Educacional do Paraguacu-incep (03.638.112/0001-60); Mabel de Bonis Almeida Simões (XXX.979.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabiana Belarmino Lemos (498210/OAB-DF) e Allan Dias Oliveira (39381/OAB-DF), representando Mabel de Bonis Almeida Simões. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.